Tribunal: TJSP
Processo: 2133640-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2133640-70.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALPHA CONDUTORES LTDA, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133640-70.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 41858 amg
2
VOTO No: 41858
EDEC. No: 2133640-70.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: São Paulo (39a V. Cív. Central)
EMBGTE.: Alpha Condutores Ltda. (A-Agvte.)
EMBGDO.: Itaú Unibanco S.A. (R-Agvdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pretensa omissão no v.
acórdão de fls. 55/59 vez que o agravante ora embargante
apresentou oposição ao julgamento virtual do agravo de
instrumento por ela interposto - Perda do objeto da insurgência
ante o sentenciamento do feito originário antes mesmo do
julgamento do recurso - Art. 932, III, do CPC Recurso
prejudicado.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alpha Condutores Ltda. ao v. acórdão de fls. 55/59 que negou
provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, em ação
ordinária declaratória de suspensão da exigibilidade de débito c.c.
pedido de tutela antecipada (carteira de cobrança descontada, fls. 1/17
e 18/21 dos autos originários) por ela movida em face de Itaú Unibanco
S.A., contra r. decisão de fls. 22/23 dos autos de origem que, dentre
outras providências, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava
obrigar o banco réu a conceder prorrogação de, no mínimo, 90 dias
para pagamento das obrigações assumidas pela autora sem a aplicação
de qualquer penalidade bem como abster-se de incluir o seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito.
Alega a embargante, em resumo, que (1) os
presentes embargos aclaratórios se prestam ao prequestionamento e (2)
o v. acórdão deve ser anulado, eis que eivado de omissão, porquanto
peticionou nos autos a fls. 54 a oposição ao julgamento virtual, no
entanto, o agravo de instrumento foi julgado em sessão virtual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133640-70.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 41858 amg
3
16.08.2020, impossibilitando a manifestação das partes (fls. 1/5).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanada a omissão apontada e anulado o v. acórdão de fls. 55/59.
É o relatório.
2. O recurso integrativo restou irremediavelmente
prejudicado.
3.
Em
que
pese
tenha
havido
oposição
ao
julgamento virtual em 24.06.2020 (fls. 54) verifica-se que o feito
originário foi sentenciado em 28.07.2020 (ação declaratória de
suspensão
de
exigibilidade
de
débito
processo
no
1009273-79.2020.8.26.0003, fls. 191/196 dos autos originários) antes
mesmo do julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora
embargante.
Por este motivo, não mais enseja ou necessita de
qualquer esclarecimento o v. acórdão de fls. 55/59 proferido por esta C.
Câmara Julgadora, vez que deixou de produzir efeitos.
4. Exaurido, enfim, o interesse recursal, com fulcro
no artigo 932, III, do CPC, julga-se prejudicado o presente
inconformismo.

CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica